Tribunal: TJDFT
Processo: 0723999-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. PRESENÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente acusado de tentativa de homicídio e outros crimes no contexto de violência doméstica, com pedido de revogação da prisão preventiva e concessão de liberdade provisória, sob o argumento de ausência dos requisitos legais da custódia cautelar e da necessidade de cuidar da filha menor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente; (ii) estabelecer se a condição de responsável pelos cuidados da filha menor justifica a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta dos fatos, que envolvem agressões físicas, tentativa de atropelamento, arremesso de pedras, arrombamento de residência e lesões a terceiros, todos praticados em contexto de violência doméstica.
4. Os elementos probatórios constantes dos autos, como laudos periciais, depoimentos e registros audiovisuais, demonstram a materialidade e indícios suficientes de autoria, além do perigo gerado pela liberdade do paciente.
5. A retratação da vítima não afasta os demais elementos de prova colhidos na fase inicial, tampouco reduz a gravidade dos fatos, sendo comum, no contexto de violência doméstica, a tentativa de minimizar os atos praticados.
6. A alegação de que o paciente seria o único responsável pelos cuidados da filha menor não foi comprovada de forma suficiente, sendo possível que a mãe e a avó da criança assumam tal responsabilidade.
7. A existência de residência fixa, atividade lícita e bons antecedentes não é suficiente para afastar a prisão preventiva, diante da periculosidade do agente e da necessidade de garantir a ordem pública e a integridade da vítima.
8. O parecer do Ministério Público foi pela denegação da ordem, destacando a legalidade e a proporcionalidade da custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.
Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva é cabível quando presentes indícios suficientes de autoria, materialidade e periculosidade do agente, especialmente em casos de violência doméstica. 2. A retratação da vítima não afasta, por si só, os demais elementos probatórios que justificam a custódia cautelar. 3. A alegação de responsabilidade exclusiva por menor não comprovada de forma robusta não autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. 4. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.”.